Tribunal: TJES
Processo: 0017914-84.2015.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017914-84.2015.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ANDRE FRANCISCO DA SILVA

PARTE RE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. JUROS DE MORA PELA CADERNETA DE POUPANÇA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos de ação ordinária ajuizada por André Francisco da Silva contra o Estado do Espírito Santo, que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e condenou o ente público ao recolhimento do FGTS referente ao período de 07.07.2010 a 05.10.2014, acrescido de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a nulidade dos contratos temporários firmados sem concurso público confere ao trabalhador o direito ao recolhimento do FGTS; e (ii) estabelecer quais índices devem ser aplicados para a correção monetária e os juros incidentes sobre os valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal permite a contratação temporária apenas para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo nulos os contratos que não observam essa exigência, conforme o artigo 37, II e IX.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596.478 (Tema 191 da Repercussão Geral), firmou entendimento de que, ainda que o contrato seja declarado nulo, subsiste o direito ao FGTS nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, desde que haja prestação de serviço com percepção de salário.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo uniformizou sua jurisprudência em consonância com o entendimento do STF, conforme incidente de uniformização julgado nos autos da Apelação Cível nº 0001651-95.2008.8.08.0064 e Súmula 22 desta Corte.

A atividade desempenhada pelo autor, na função de agente de escolta e vigilância penitenciária, não se revestiu de caráter excepcional ou transitório, configurando burla à exigência do concurso público, o que justifica a nulidade dos contratos e a consequente condenação ao recolhimento do FGTS.

O STF, no julgamento do RE 870.947, fixou o IPCA-E como índice adequado para atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública em dívidas de natureza não tributária.

Os juros de mora devem incidir a partir da citação, com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme precedentes deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

A nulidade de contratos temporários firmados sem observância dos requisitos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, não afasta o direito ao recolhimento do FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90.

A correção monetária dos valores devidos a título de FGTS deve ser feita pelo IPCA-E, conforme entendimento do STF no RE 870.947.

Os juros de mora devem ser aplicados com base na remuneração da caderneta de poupança, incidindo a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 13.06.2012, DJe 01.03.2013 (Tema 191 da Repercussão Geral); STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017, DJe 20.11.2017; TJES, Incidente de Uniformização de Jurisprudência Ap nº 64080016518, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Tribunal Pleno, j. 09.04.2015; TJES, Súmula 22.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº 0017914-84.2015.8.08.0024

PARTE
: ANDRE FRANCISCO DA SILVA

PARTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de remessa necessária
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória
,
nos autos da
“ação ordinária”,
ajuizada por
ANDRE FRANCISCO DA SILVA

em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
a qual
julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial
para
“DECLARAR nulos os contratos administrativos referentes a contratação temporária firmada entre a parte autora e o Estado do Espírito Santo”,
bem como
condenar
o
referido ente “
a recolher em favor do Requerente a rubrica dos depósitos de FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei n
º 8.
036/90, referentes ao período de 07.07.2010 a 05.10.2014, devendo incidir juros de mora aplicados
à
caderneta de poupança, a partir da constituição do devedor em mora, o que se dá com a citaç
ã
o, bem como correçã
o
monetária com termo inicial ao momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas, observando como índice o IPCA-E”.

Pois bem.

Ingressou
André Francisco da Silva
com a demanda em tela, objetivando o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários firmados com o Estado do Espírito Santo por sucessivos períodos, com o consequente recolhimento do FGTS.

Sobre o tema,
a Constituição da República firma a premissa de que o ingresso no serviço público está condicionado a anterior aprovação em concurso público, sendo excepcionalmente admitida a contratação temporária de servidores, sem aprovação em concurso, desde que seja para atender necessidade temporária

de excepcional interesse público.

O
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 596.478, declarou a constitucionalidade do artigo 19-A da Lei 8.036/90, nos seguintes termos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036⁄90. CONSTITUCIONALIDADE.

1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036⁄90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público
, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p⁄ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13⁄06⁄2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068).

Instado a se manifestar no incidente de uniformização de jurisprudência suscitado nos autos da apelação cível nº 0001651-95.2008.8.08.0064, este egrégio Tribunal alinhou seu entendimento aos julgados do Supremo Tribunal Federal:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036⁄1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL

1. -
Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036⁄1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.
Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral. (RE 596478⁄RR).

(TJES, Classe: Incidente de Uniformização de Jurisprudência Ap, 64080016518, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09⁄04⁄2015, Data da Publicação no Diário: 27⁄04⁄2015).

A matéria restou, inclusive, sumulada nesta Corte, nos seguintes termos: “Súmula 22:
É devido
o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
”.

Desse modo, os vínculos precários firmados no período de 2
010
a 201
4
, para a função de
agente de escolta e vigilância penitenciária
, demonstram de forma clara que
a atividade desenvolvida não possuía caráter excepcional ou transitório, sendo a contratação temporária uma forma de burlar a regra do concurso público, mostrando-se correta a sentença que declarou a nulidade dos vínculos e determinou o pagamento da verba devida.

Na sequência, q
uanto
ao índice de correção monetária aplicável sobre as parcelas do FGTS, também agiu com acerto o magistrado
a quo,
pois
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947, reconheceu que deve ser aplicado o IPCA-E na atualização monetária de dívidas não tributárias da Fazenda Pública.

Acerca dos juros de mora, mostra-se adequada a fixação a partir citação com base na caderneta de poupança.

A propósito, colhem-se os seguintes julgados deste Órgão Fracionário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATOS SUCESSIVOS. NULIDADE DECLARADA. 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. [...] 3. Na hipótese de reconhecimento de nulidade de contrato temporário de trabalho firmado com a Administração Pública, não se aplica a Súmula n.º 459/STJ ou a tese discutida no âmbito da ADI 5.090/DF, perante o Supremo Tribunal Federal, sobre a rentabilidade do FGTS, já que estas dizem respeito à incidência da TR como índice de correção monetária direcionada à remuneração das contas vinculadas ao FGTS. 4.
Considerando que, no presente caso, não se discute a remuneração de contas vinculadas ao FGTS, mas o direito ao recebimento desta verba em razão da nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública, deve ser mantida a aplicação do IPCA-E como fator de atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública
. [...]
(TJES; Apelação Cível nº 0002868-57.2016.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Relator: Des. Robson Luiz Albanez; Julg: 27/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000352-39.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: NOBERTO FREITAS GOMES E OUTROS MAGISTRADO: MMª JUÍZA DE DIREITO SAYONARA COUTO BITTENCOURT RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA A C Ó R D Ã O EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO. BASE DE CÁLCULO DO FGTS. NÃO VERIFICADA A INCLUSÃO DE VERBAS INDEVIDAS PELOS AGRAVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No tocante à correção monetária – a qual, segundo o Estado, deveria ser pautada pela Taxa Referencial (TR) –, a jurisprudência desta Corte tem apontado que em se tratando de condenação judicial de natureza administrativa em geral, dada a nulidade da contratação pelo regime de designação temporária, deve ser aplicada a correção monetária com base no IPCA-E, não se aplicando a hipótese da tese firmada sob a força vinculante no Tema nº 731 do STJ no julgamento do RESP 1614874/SC ocorrido em 11/04/2018 e publicado em 15/05/2018, tampouco da Súmula nº 459/STJ. [...] (TJES; Agravo de Instrumento nº 5000352-39.2021.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Relator: Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg: 15/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DIALETICIDADE. NÃO MIGRAÇÃO PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 608/STF. INEXISTÊNCIA DE DISTINGUISHING. JUROS. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5.
Incidem os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação
, bem como
correção monetária a partir do vencimento de cada depósito do FGTS, observando como índice o IPCA-E
. 6. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (TJES; Apelação Cível / Remessa Necessária nº 0023991-70.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg: 10/04/2024)

Pelo exposto,
confirmo
a sentença em sede de re
messa necessária
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)